Tribunal: TJMT
Processo: 1028338-81.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028338-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), M. V. B. G. L. - CPF: 052.165.951-55 (AGRAVADO), ANNE CAROLINNY MENEZES DE AZEVEDO TURRI - CPF: 021.704.275-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KELLY SABRINE BARROS SANTOS - CPF: 005.450.801-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA –

REQUISITOS DEMONSTRADOS -
REALIZAÇÃO DE EXAMES – PACIENTE ACOMETIDA DE
DOENÇA RARA E INCURÁVEL
– SOLICITAÇÃO MÉDICA – MEDIDA URGENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I –
Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II -
Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da patologia da agravada, portadora de malformação linfática complexa, denominada de CCLA –
central
conducting

lymphatic

anomaly
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1002622-95.2023.8.11.0018, ajuizada por MARIA VITÓRIA BARROS GONÇALVES LIMA, representada por sua genitora KELLY SABRINE BARROS SANTOS, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a operadora de plano de saúde agrava
nte

custeie o exame de
linfangioressonância
magnética de tórax, abdome e pelve, nos termos do pedido médico, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Para tanto, aduz a agravante que, além da ausência de cobertura contratual e legal para o custeio do exame pleiteado, sua realização em hospital de alto custo é expressamente excluída da cobertura contratual.

A
inda
, sustenta

que a paciente, ora agravada
,
não apresentou qualquer documento comprobatório da inexistência de prestador credenciado, que pudesse realizar o exame pleiteado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 205201666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante busca reformar a decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a operadora de plano de saúde custeie o exame de
linfangioressonância
magnética de tórax, abdome e pelve, nos termos do pedido médico, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais).

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam,
a
probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem da
s obrigações contratuais da agravante e da
patologia da agravada
,
portadora de malformação linfática
complexa
,
denominada
de
CCLA –
central
conducting

lymphatic

anomaly
(id n. 132531469 e 132531476).

No caso, o
s minucioso s laudo s médico s encartado s
nos autos, atestam que a agravada possui uma grave m
á-
formação, que compromete o tórax, abdome
,
membros superiores e inferiores, com
episódios
progressivas e graves
de
derrame pleural, ascite, edema dos membros superiores e inferiores. A patologia é incurável e produz infecções com risco de óbito.

D
a leitura
dos laudos
apresentados,
depreende-se
que a agravada está acometida de uma patologia rara, razão pela qual se torna não apenas urgente, mas
igualmente
necessária a realização d
o
exame
, isso
para que o corpo médico responsável pe
lo tratamento
possa obter o diagnóstico mais preciso
possível.

Por
outros termos
, uma vez verificado que
o pedido da
agravada
está embasado em relatório médico, que minuciosamente atestou não apenas a gravidade do quadro clínico, mas também a necessidade de
submetê-la

ao
exame em hospital que detém a tecnologia necessária para realizá-l
o
,
deve ser garantido o acesso ao
procedimento prescrito,
corretamente
deferido
pela
instância de origem.

Nesse sentido, o entendimento Tribunal de Justiça de São Paulo:

PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. ENDOMETRIOSE PROFUNDA COM ACOMETIMENTO DE VÁRIAS REGIÕES DO CORPO. CIRURGIA MULTIDISCIPLINAR DE ALTA COMPLEXIDADE. Ausência de capacidade da rede técnica ofertada para o procedimento cirúrgico. Negativa de cobertura ao tratamento fora da área de abrangência. Abusividade configurada. Irrelevância do procedimento não constar do rol da ANS. Desequilíbrio contratual configurado. Súmula 102, deste
Eg
. Tribunal de Justiça. Cobertura e reembolso devidos. Sentença de procedência mantida. RECURSO DA OPERADORA DE SAÚDE IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10018883620218260071 SP 1001888-36.2021.8.26.0071, Relator: Wilson Lisboa Ribeiro, Data de Julgamento: 08/04/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2022)

Assim, é possível concluir que a negativa da agravante colocaria em risco a saúde da agravada, o que revela

a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde a custear o exame indicado no relatório apresentado nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024